Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-51.2021.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000658-51.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALFA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 07.192.860/0001-13 (APELANTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ICMS. PAGAMENTO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO À RÉ. DEVER DE PAGAMENTO DO DISTRIBUIDOR. ART. 485 DO REGULAMENTO DO ICMS/2014. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Conquanto alegue cerceamento de defesa, a própria parte autora, atuando de forma contraditória ao seu próprio argumento, pede, em seara de impugnação à contestação, julgamento antecipado, não podendo agora se voltar contra o seu próprio requerimento, mormente porque isso não se mostra consentâneo ao ônus probatório imposto pelo CPC no art. 373, I, segundo o qual “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
(N.U 0022553-04.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

2- Nos termos do art. 485 do Regulamento do ICMS/2014

“Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido, na hipótese de substituição tributária, nas operações de saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC), prevista no artigo 484.”

3- Sendo o dever de pagamento da parte autora, não cabe pedir o ressarcimento contra a ré do valor recolhido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000658-51.2021.8.11.0046

APELANTE: ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP

APELADO: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP
contra sentença proferida em Ação de Restituição de Valores no. 1000658-51.2021.8.11.0046 - 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 245375179).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
Os documentos anexados aos autos são claros e precisos em demonstrar que a indenização que se busca refere-se a reparação por perdas e danos decorrentes do ilícito cometido pela Apelada em contratar, e não cumprir com a obrigação de que o preço exigido contem TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS e ainda destacar o imposto devido pelo ICMS ST nas notas fiscais e depois não repassar aos cofres públicos, fazendo com que a Apelante tivesse inscrito contra si débitos em dívida ativa fiscal que a impediam de trabalhar e conseguir a certidões necessárias, mesmo tendo corrido todo o processo administrativo fiscal
”.

Diz que, “
a Apelada confessa em sede de contestação que houve, entre os meses de janeiro e abril de 2016, negócio jurídico firmado entre as partes para fornecimento de álcool etílico pela Apelada à Apelante. Desta forma, demonstra-se equivocada a sentença proferida ao fundamento de que as tratativas foram apenas em relação ao próprio produto, não constando elementos que estaria incluso o ICMS
”.

Argumenta que “
Os documentos ID’ 60452683, 60452685, 60452686, 60452687, 60452689, 60453442 e 60453444, tratam se de documentos apócrifos cuja autenticidade não pode ser conferida, em razão da ausência da assinatura de seus signatários. Por óbvio, a falta de identificação do emitente e destinatário, pela respectiva firma, subtrai a força vinculante das declarações nele contidas. Estes contratos jamais existiram, pois, todas as operações ocorreram por intermédio da corretora KM Brokers, conforme indicado na peça do ID. 63624208, pág. 4-6 e carreados aos autos nos ID 63624209 - Pág. 1/6. Frisa-se que muito embora os documentos apócrifos dos ID`s 60452683, 60452685, 60452686, 60452687, 60452689, 60453442 e 60453444, sejam imprestáveis, pois não foram eles que subsidiaram o pacto do negócio jurídico, trazem evidencias e comprovação do aceite do negócio intermediado pela empresa KM Brokers, que sequer foi impugnado pela Apelada
”.

Aduz que “
as notas fiscais que acompanhavam os aludidos documentos apócrifos, desmentem a pretensão que os mesmos se destinavam, pois, em todas as notas fiscais constam o destaque do ICMS-ST, o que fazemos por amostragem
”.

Fala que “
A Apelada confessou em fase extrajudicial a procedência do dever de indenizar a Apelante pelos débitos decorrentes de ICMS Substituição tributária, que culminaram na notificação de auto de infração – NAI 141394000192017100, conforme se afere pelo documento do ID 49353359
”.

Afirma que “
Na sequência das tratativas, em 09/08/2017, a diretoria da empresa Apelada concordou com a existência da obrigação de indenizar a Embargante e propôs acertar/ajustar comercialmente o valor com o abatimento de 2 centavos em cada litro que negociassem até dissolver o débito da ST
”.

Elucida que “
nos termos do artigo 341, do CPC, a ausência de impugnação precisa das alegações ofertadas em sede de petição inicial, importa na presunção de veracidade das alegações, como ocorreu na espécie, pois como se percebe não há qualquer impugnação sobre a veracidade dos fatos descritos no documento, haja vista que o documento acostado no ID 49353359, a Apelada reconhece a procedência do dever de indenizar a Apelante pelos débitos decorrentes de ICMS Substituição tributária que culminaram na notificação de auto de infração – NAI 141394000192017100
”.

Fala que
“O que se busca no presente feito, não é a responsabilidade pelo pagamento do ICMS nos termos da legislação específica do RICMS/2014-MT (que sequer estava em vigor na época da celebração do negócio jurídico), mais sim a responsabilização da Apelada no descumprimento das condições pactuadas entre as partes na realização do negócio jurídico, que somente ocorreu pela proposta da vendedora (Apelada) em realizar o pagamento do imposto correspondente ao negócio jurídico”.

Exterioriza que
“muito embora a sentença afaste a responsabilidade solidária da Apelada com base na legislação atual e não aquela que estava em vigor na época, ponto é que na época dos fatos a legislação possuía outra redação que atribuía a Apelada a responsabilização pelos créditos tributários. No caso do etanol hidratado, regulamentado (aprovado pelo Decreto n. 2.212/14 1, portanto vigente em 2016)”.

Expõe que
“O caput, portanto, estabelece a aplicação da substituição tributária e o § 1o menciona que a cobrança deve ocorrer no momento da saída do produto da usina ou destilaria, devendo nesse ponto reparar que o § 4o acrescenta que a distribuidora tem responsabilidade solidária pelo recolhimento, vale dizer, torna-se obrigada a cumprir a obrigação caso a usina (devedora principal) não o faça. Foi por conta dessa solidariedade, inclusive, que os recursos administrativos da Autora não prosperaram no contencioso administrativo, mantido o auto de infração”.

Defende que
“Esse é o motivo pelo qual as notas fiscais emitidas pela Requerida continham a inscrição do valor do ICMS próprio (aquele devido pela usina quando esta realiza operação de saída para o distribuidor) e também o montante devido a título de substituição tributária (o imposto adiantado em relação às operações futuras até a disponibilização ao consumidor) no campo específico. A Requerida tenta mudar a interpretação dos referidos dispositivos, mas o parágrafo segundo é claro (...) § 2° O imposto devido nos termos do caput deste artigo será recolhido antes da sua retirada da usina ou destilaria (...)”.

Consigna que,
“todos os requisitos para tanto se verificando no presente no caso, eis que temos a existência de um (I) dano, consubstanciado no pagamento do tributo (ICMS) a título de substituição tributária diretamente à Apelada, que por sua vez não repassou o valor que recebeu aos cofres fazendários; (II) nexo causal, que é observada na obrigação imposta pela Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso à Apelante a realizar o pagamento do tributo já havia sido adiantado à Apelada no negócio jurídico entabulado entre as partes e (III) conduta culposa, consubstanciada na ausência de recolhimento pela Apelada junto à autoridade fazendária do ICMS ST que recebeu da Apelante”.

Entende que
“a sentença recorrida, além de proferir julgamento contrário às provas existentes nos autos, ainda causou cerceamento de defesa da Apelante ao proferir julgamento antecipado da lide e indeferir a produção da prova oral com a oitiva das partes e testemunhas, pois ao não acolher a produção da prova testemunhal, não permitiu que esclarecimentos importantes viessem aos autos, como por exemplo a importância de oitiva de testemunhas com a finalidade de explicar a intermediação dos corretores no negócio jurídico (empresa KM Brokers), e explanação sobre o ICMS-ST estar ou não no preço final pago pelo produto (etanol)”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos, ou o retorno dos autos para instrução (id. 245375186).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 245375190).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Entende a apelante que
“a sentença recorrida, além de proferir julgamento contrário às provas existentes nos autos, ainda causou cerceamento de defesa da Apelante ao proferir julgamento antecipado da lide e indeferir a produção da prova oral com a oitiva das partes e testemunhas, pois ao não acolher a produção da prova testemunhal, não permitiu que esclarecimentos importantes viessem aos autos, como por exemplo a importância de oitiva de testemunhas com a finalidade de explicar a intermediação dos corretores no negócio jurídico (empresa KM Brokers), e explanação sobre o ICMS-ST estar ou não no preço final pago pelo produto (etanol)”.

Pois bem.

Em 23/06/2022 o juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para manifestação sobre provas que pretendiam produzir (id. 245375175), entretanto, a apelante se manifestou pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, consignando que, em caso de dúvida, deveria se realizar provas:

“
ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, já qualificada nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA que move contra USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA, por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosamente a presença de V. Excelência, manifestar que
entende já estarem presentes as provas necessárias ao julgamento da lide
, em especial as notas fiscais demonstrando o destaque do ICMS ST, os contratos de compra e venda e troca de e-mails entre as partes (doc. Id 49353359) em que a Requerida, ainda em fase extrajudicial, reconhece a procedência do dever de indenizar a Requerente pelos débitos decorrentes de ICMS Substituição tributária que culminaram na notificação de auto de infração – NAI 141394000192017100.

Contudo, caso ainda reste qualquer dívida por este juízo da procedência dos pedidos formulados na inicial, a Requerente informar que possui provas orais, com oitiva das partes e testemunhas que comprovam o descumprimento da Requerida na responsabilidade pelos recolhimentos dos tributos nas operações comerciais ocorridas entre as partes – contratação de compra e venda de Etanol Etílico Hidratado entre os meses de janeiro e abril de 2016.

Temos em que,

Pede Deferimento.”
(id. 245375178).

Ao juízo de primeiro grau não restaram duvidas acerca de sua convicção pela improcedência do pedido, pois, do contrário, certamente determinaria a produção de provas. Eis o trecho da sentença:

“[...] Quanto ao mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. [...]”.

Deste modo, não pode a parte pedir o julgamento antecipado da lide e, depois, alegar que teve seu direito de defesa cerceado. Certamente que isso ocorreria caso tivesse pleiteado especificamente a prova que pretendia produzir e não petição de modo genérico, colocando no colo do juiz a responsabilidade por ela própria não requerer as provas de forma adequada e precisa.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO INEXISTENTE – DOCUMENTOS DESCONEXOS, CONFUSOS E INIDÔNEOS – PARTE AUTORA PEDE JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.’ Escorreita a conclusão jurídica pela improcedência da demanda, eis que a própria parte autora apresenta documentos não idôneos da aquisição e dissonantes no que atine à descrição do imóvel que teria sido por ela adquirido, o que milita contra sua própria pretensão. E as declarações de testemunhas são imprecisas, bem como não possuem qualificação e endereço e sequer firma reconhecida, não servindo, portanto, para a finalidade de corroborar os confusos indícios documentais coligidos pela própria parte autora. Não há que se falar em cerceamento de defesa, isso porque, mesmo que se realizasse a tão somente agora pretendida audiência de instrução, eventual prova oral produzida não teria o condão de superar a total inexistência de elementos materiais (prova documental) seguros indicativos da procedência dos argumentos aduzidos na inicial, os quais, como sobredito, são desconexos e confusos.
Conquanto alegue cerceamento de defesa, a própria parte autora, atuando de forma contraditória ao seu próprio argumento, pede, em seara de impugnação à contestação, julgamento antecipado, não podendo agora se voltar contra o seu próprio requerimento, mormente porque isso não se mostra consentâneo ao ônus probatório imposto pelo CPC no art. 373, I, segundo o qual “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
Recurso desprovido. Improcedência mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0022553-04.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP
contra sentença proferida em Ação de Restituição de Valores no. 1000658-51.2021.8.11.0046 - 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 245375179).

Afirma-se na inicial que a demanda tem por objetivo a condenação da requerida à restituição de valores pagos pela requerente a título de ICMS-ST, destacados nas notas fiscais emitidas entre janeiro e abril de 2016 no fornecimento de etanol. Alega que, embora tenha recebido o pagamento do imposto, a requerida não efetuou o devido repasse à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, transferindo à requerente a responsabilidade pelo tributo.

Relata que, em fevereiro de 2017, a Secretaria de Fazenda notificou a requerente, enquanto distribuidora e adquirente de etanol, para comprovar os recolhimentos do ICMS-ST referentes às operações realizadas com a requerida. A requerente esclareceu que o imposto já havia sido recolhido pela requerida, beneficiária de regime especial de tributação conforme o RICMS/2014 e Portaria 176/2015. Essa informação constava, inclusive, nas notas fiscais emitidas, que indicavam o destaque do ICMS-ST como devido pela requerida.

Contudo, a autoridade fiscal não aceitou o entendimento e emitiu auto de infração, cobrando da requerente o imposto não recolhido, além de multa punitiva de 80% sobre o valor devido, com base nos artigos 484 a 492 do RICMS/MT e na Lei 7.098/98. Em razão disso, a requerente foi obrigada a realizar o pagamento do tributo diretamente ao Fisco, a fim de evitar a inscrição dos débitos em dívida ativa, além de outras sanções como inscrição no CADIN e protestos.

Expõe que, com essa medida, a requerente foi duplamente onerada, pois efetuou o pagamento do ICMS-ST à requerida, que não realizou o repasse, e foi forçada a recolher o tributo diretamente ao Estado. Argumenta que a conduta da requerida causou prejuízo financeiro e busca, no presente feito, o ressarcimento dos valores pagos, em R$ 566.939,13 (quinhentos e sessenta e seis mil novecentos e trinta e nove reais e treze centavos), e a reparação dos danos sofridos em decorrência da inadimplência tributária por parte da requerida.

Pois bem.

A despeito do defendido pela parte requerente, ora apelante, que teve seu pleito improcedente em primeiro grau, afere-se que, nos termos do art. 485 do Regulamento do ICMS/2014, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, quando há substituição tributária, como no caso, recai sobre o estabelecimento distribuidor, no caso, a recorrente:

“Art. 485 Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido, na hipótese de substituição tributária, nas operações de saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC), prevista no artigo 484.

§ 1° O imposto devido nos termos do caput deste artigo será recolhido antes da sua retirada da usina ou destilaria, juntamente com o imposto devido pelo estabelecimento distribuidor, em relação à saída do AEHC que promover.

§ 2° As distribuidoras ficam, subsidiariamente, responsáveis pelo imposto decorrentes das operações antecedentes, realizadas pelos estabelecimentos produtores de álcool.”

Portanto, não se afere que a parte apelada tenha infringido a lei de regência, pois, realmente, a cobrança e o pagamento foi realizado por quem tinha a obrigação.

Ademais, os documentos apresentados nos autos dão conta de que as notas não continham, do valor total do produto, a inserção do valor do ICMS, a se entender que haviam sido pagos pela apelante antes e que a apelada não teria repassado ao Estado.

Como bem destacado na sentença, “
Outro ponto relevante são os contratos firmados, ID’ 60452683, 60452685, 60452686, 60452687, 60452689, 60453442 e 60453444. Ainda que por amostragem, demonstram que as tratativas foram apenas em relação ao próprio produto, diga-se de passagem, álcool hidratado, não constando pelo valor total (quantidade x preço unitário) quaisquer elementos que está incluso o ICMS. Destarte que a alegação que todos os impostos já estavam inclusos ID. 63624208, pág. 4-6 não prospera, vez que os contratos carreados tratam-se do negócio jurídico celebrado entre o autor e a corretora KM Brokers na qualidade de intermediadora
.”

Apesar de a parte apelante afirmar que a ré teria confessado o dever de indenizar, não se afere dos autos tal fato, nem mesmo dos e-mails destacados, que não revelam a confissão clara por email da própria ré, ou por outro meio contundente e inquestionável.

A apelante ainda diz que
“O caput, portanto, estabelece a aplicação da substituição tributária e o § 1o menciona que a cobrança deve ocorrer no momento da saída do produto da usina ou destilaria, devendo nesse ponto reparar que o § 4o acrescenta que a distribuidora tem responsabilidade solidária pelo recolhimento, vale dizer, torna-se obrigada a cumprir a obrigação caso a usina (devedora principal) não o faça. Foi por conta dessa solidariedade, inclusive, que os recursos administrativos da Autora não prosperaram no contencioso administrativo, mantido o auto de infração”,
entretanto, não impugna fundamento preciso da sentença, no sentido de que
“a subsidiariedade prevista no §2o do art. 485 do regulamento do ICMS/2014 versa sobre operações antecedentes realizadas pelos estabelecimentos produtos de álcool, o que não houve no caso em mesa.
Não obstante, na certidão de dívida ativa não há quaisquer outros contribuintes solidários ou corresponsáveis
.”

Veja-se o id. 245374680:

Deste modo, pelo conjunto probatório angariado, considerando que a obrigação de pagamento é da apelante, que não convence quanto ao dever da apelada, deve a sentença ser mantida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL – EXIGÊNCIA DO FISCO ESTADUAL QUE A USINA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC) UTILIZE O PMPF COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS-NORMAL NAS OPERAÇÕES DE VENDA PARA DISTRIBUIDORA PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL REINSTITUÍDO – LICITUDE DO PMPF RECONHECIDA NO STJ APENAS NOS CASOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO CÁLCULO DO TRIBIBUTO EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO PERIGO NA DEMORA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 485 do RICMS na operação de venda interna de álcool etílico hidratado combustível realizado por usina ou destilaria localizada no Estado de Mato Grosso, o ICMS deve ser recolhido na modalidade normal e por operação;
Já as distribuidoras que adquirirem esses produtos das usinas ou destilarias que devem recolhe na modalidade de substituição tributária.
A Lei Kandir (art. 8, II, “a” e art. 13, I, da LC n.o 87/1996) estabelecem que a base de cálculo do ICMS-Normal é o valor da operação, e na base de cálculo do ICMS substituição tributária em operações subsequentes, pode ser utilizada a margem de valor agregado. De acordo com entendimento do STJ, é licita a utilização do PMPF como base de cálculo do ICMS somente no caso de pessoa jurídica que recolhe o tributo estadual na modalidade de substituição tributária, pois o Preço Médio Ponderado Final foi instituído como parâmetro para se apurar o valor agregado do produto vendido ao consumidor final. No entanto, evidencia-se possível ilicitude na determinação do Estado de Mato Grosso, para que a usina de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) utilize o PMPF como base de cálculo do ICMS-normal nas operações de venda para distribuidora para fruição do benefício fiscal reinstituído, uma vez que o valor agregado somente pode ser utilizado quando a apuração do tributo se der por substituição tributária. Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrados. Decisão que defere parcialmente tutela de urgência mantida para determinar que o Fisco Estadual se abstenha de exigir a utilização do PMPF como base de cálculo do ICMS-Normal nas operações de venda interna realizada pela usina de álcool etílico hidratado combustível (AEHC).”
(N.U 1019014-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025